Tribunal: TJES
Processo: 5002346-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECORRIDO PARA EXECUTAR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JETONS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, CONDENADOS A RESTITUIR OS VALORES QUE FORAM RECEBIDOS ILEGALMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. DATA DO EVENTO DANOSO. DIAS EM QUE PRATICADOS OS ATOS ÍMPROBOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na espécie, a demanda originária de Improbidade Administrativa restou ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, face à Recorrente, bem como outros Ex-Vereadores do Município de Aracruz-ES, inclusive do Ex-Prefeito do indigitado Ente Federativo, em relação aos atos de improbidade administrativa, consubstanciado na Convocação Extraordinária da Câmara Municipal e, de conseguinte, no pagamento de "jetons" resultantes de Sessões respectivas, cujas matérias deliberadas não ostentavam caráter urgente ou relevante interesse público, sobrevindo ulterior condenação e trânsito em julgado.

II.

O

Título Executivo Judicial
condenatório, impõe o pagamento de multa civil no “
equivalente a
30 (trinta) vezes
o
valor da maior remuneraçã
o
percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004
”
, compreendendo
a maior remuneração percebida pela Recorrente, e deverá incluir, em sua base de cálculos, os jetons percebidos à época.

III.
Apesar de não ter participado da lide, na fase de conhecimento, o MUNICÍPIO DE ARACRUZ ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença, notadamente em desfavor dos Ex-Vereadores condenados.

IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente, de modo que o Município Recorrido, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos, apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado.

V.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar.
In casu, a
s verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados nas sessões extraordinárias integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade.

VI.
Na hipótese, tendo o Título Executivo Judicial condenado a Recorrente ao pagamento de multa civil no “
equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da maior remuneração percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004”,
certo é que a maior remuneração percebida pela Recorrente deverá incluir, em seu cálculos, os jetons percebidos à época respectiva.

VII.
A correção monetária e os juros moratórios da multa civil possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43 e 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 398 do Código Civil.

VIII.
O índice de correção monetária aplicável à multa civil, quando nenhum outro constar do Título Executivo, como na hipótese dos autos, é o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

IX.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002346-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUELI OLIVEIRA QUINONEZ
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECORRIDO PARA EXECUTAR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JETONS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, CONDENADOS A RESTITUIR OS VALORES QUE FORAM RECEBIDOS ILEGALMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. DATA DO EVENTO DANOSO. DIAS EM QUE PRATICADOS OS ATOS ÍMPROBOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na espécie, a demanda originária de Improbidade Administrativa restou ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, face à Recorrente, bem como outros Ex-Vereadores do Município de Aracruz-ES, inclusive do Ex-Prefeito do indigitado Ente Federativo, em relação aos atos de improbidade administrativa, consubstanciado na Convocação Extraordinária da Câmara Municipal e, de conseguinte, no pagamento de "jetons" resultantes de Sessões respectivas, cujas matérias deliberadas não ostentavam caráter urgente ou relevante interesse público, sobrevindo ulterior condenação e trânsito em julgado.

II.

O

Título Executivo Judicial
condenatório, impõe o pagamento de multa civil no “
equivalente a
30 (trinta) vezes
o
valor da maior remuneraçã
o
percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004
”
, compreendendo
a maior remuneração percebida pela Recorrente, e deverá incluir, em sua base de cálculos, os jetons percebidos à época.

III.
Apesar de não ter participado da lide, na fase de conhecimento, o MUNICÍPIO DE ARACRUZ ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença, notadamente em desfavor dos Ex-Vereadores condenados.

IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente, de modo que o Município Recorrido, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos, apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado.

V.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar.
In casu, a
s verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados nas sessões extraordinárias integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade.

VI.
Na hipótese, tendo o Título Executivo Judicial condenado a Recorrente ao pagamento de multa civil no “
equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da maior remuneração percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004”,
certo é que a maior remuneração percebida pela Recorrente deverá incluir, em seu cálculos, os jetons percebidos à época respectiva.

VII.
A correção monetária e os juros moratórios da multa civil possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43 e 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 398 do Código Civil.

VIII.
O índice de correção monetária aplicável à multa civil, quando nenhum outro constar do Título Executivo, como na hipótese dos autos, é o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

IX.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SUELI OLIVEIRA QUINONE

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1244321) em razão da
DECISÃO
(ID 1244327) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE DE
ARACRUZ
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da Recorrente e OUTROS, cujo
decisum
, reconheceu a legitimidade ativa do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, rejeitou a preliminar de inadequação do Cumprimento de Sentença, bem como rejeitou as
IMPUGNAÇÕES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apesentadas pelos Vereadores Executados, condenando, ainda,
“os executados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Procuradores do Município de Aracruz/ES”,
fixados
“no valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) - R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada executado (inclusive para o falecido Antônio Guidetti, sucedido pelos herdeiros já integrados à demanda), na forma do art. 85, § 8°, do CPC, cuja disposição também se aplica quando o emprego do art. 85, § 3°, do CPC redunda ser honorários advocatícios sucumbenciais em valor exorbitante, não compatível com a complexidade da demanda”.

Irresignada, a Recorrente arguiu,
preliminarmente
, a ilegitimidade ativa do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
para exigir o Cumprimento de Sentença, por não haver integrado a respectiva relação jurídico-processual durante a fase de conhecimento, razão pela qual
“seria do Ministério Público, na condição de Autor da Ação, a legitimidade para formalizar o pedido de cumprimento da Sentença com o objetivo de exigir a multa civil”.

Salienta que

está equivocada a
“‘base de cálculo’ utilizada na Execução, ao considerar os valores recebidos pela participação em sessões extraordinárias como se fossem remuneração/subsídio”,
havendo
“erro na interpretação da Sentença quando na Execução se fez constar que a maior remuneração do Impugnante teria sido de R$ 7.632,00, incluindo valores relativos à participação em sessões extraordinárias, quando na verdade o maior valor de subsídio (parcela única) recebido no mandato eletivo foi de R$ 3.816,00”
, sendo, ainda, desprovidos de proporcionalidade os valores executados.

Nesta senda, afirma que
“a base de cálculo da multa civil prevista na Lei Federal nº 8.429/92 é a remuneração legal do agente (no caso o sistema remuneratório é o do subsídio / parcela única) - que não inclui os valores recebidos por participação em sessão extraordinária - considerados irregulares pela própria Sentença”.

Acrescenta que
“a omissão da Sentença deve ser sanada, fazendo-se incidir, sobre o valor da multa civil, a correção monetária a partir da Sentença publicada em 27/04/2011, pelo IGPM/FGV (equivalente ao método utilizado no site desse TJES) por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação e os juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado ocorrido em 01/09/2017 (não da data do suposto evento danoso)”.

Alega que o valor da execução deve ser corrigido para R$ 195.545,37 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), a serem pagos na forma do artigo 916 do Código de processo Civil, ou seja, 30% (trinta por cento), acrescido de custas e de honorários (10%), mediante depósito judicial, e mais 06 (seis) parcelas mensais em relação ao valor remanescente.

Pugna, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de suspensão do
“trâmite do cumprimento de sentença até decisão final a ser proferida nesse Agravo, de forma a evitar que ocorram medidas restritivas em relação a bens e valores do Agravante”,
registrando que ofereceu um terreno como garantia do Juízo,
“avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), valor superior à quantia ofertada em pagamento na presente Impugnação que é de R$ 195.545,00”.

Quanto ao mérito, requer que:
(I)
seja declarada
“a correta interpretação da Sentença exequenda, em relação ao cálculo da multa civil, restringindo a expressão ‘maior remuneração’ apenas ao valor do subsídio (parcela única) recebido pelo Embargante (sic), no valor de R$ 3.816,00 (três mil oitocentos e dezesseis reais), excluindo os valores recebidos pela participação em sessões extraordinárias por não comporem o sistema remuneratório fixado em parcela única – subsídio”
;
(II)
seja sanada
“a omissão da Sentença declarando a incidência de correção monetária somente a partir de sua publicação ocorrida em 27/04/2011, pelo IGPM/FGV e de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ou a partir do trânsito em julgado ocorrido em 01/09/2017”
; e
(III)
seja declarado o excesso de execução (art. 525, V CPC), restringindo seu valor a R$ 195.545,37 (cento e noventa e cinco mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos)”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER exarou
Decisão
de ID 1848327, indeferindo o efeito ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Historiando, a Recorrente, Ex-Vereadora do Município de Aracruz-ES, restou condenada em Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, juntamente com outros Ex-Vereadores e com o Ex-Prefeito do indigitado Ente Federativo, cujo Acórdão condenatório, que transitou em julgado na data de 01/09/2017, possui o seguinte teor:

“
EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI 8.429⁄92. SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. I) PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LUIZ CARLOS CACÁ GONÇALVES E OUTROS. REJEITADA. II) MÉRITO. CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I)
PRELIMINARMENTE. A Decisão que julgou o Recurso de Embargos de Declaração, opostos face à Sentença vergastada, foi publicada, via imprensa oficial, em 18.08.2011, quinta-feira, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 19.08.2011, sexta-feira. Tratando-se de litisconsortes com diferentes procuradores, o prazo recursal de 15 (quinze) dias, preconizado no artigo 508, do Código de Processo Civil, é contado em dobro (artigo 191, do Código de Processo Civil). Desse modo, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 19.08.2011, sexta-feira, o último dia do prazo recairia, a princípio, em 17.09.2011, sábado, sendo prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 19.09.2011, segunda-feira, data da protocolização da petição recursal de fls. 1.754⁄1.800, o que resulta na tempestividade do presente Recurso de Apelação. Preliminar rejeitada.

II)
MÉRITO. As matérias submetidas às 65 (sessenta e cinco) sessões extraordinárias da Câmara Municipal de Aracruz, realizadas no período de janeiro de 2001 a julho de 2004, não atenderam, em sua larga maioria, ao disposto no artigo 24, § 6º, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ (A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á: ... II - em caso de urgência ou interesse público relevante: ... b) pelo Prefeito Municipal;), configurando a prática do ato doloso de improbidade administrativa incurso no artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429⁄92, notadamente diante do pagamento de jetons no valor total líquido de R$ 517.437,15 (quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quinze centavos), desconsiderando a correção monetária a ser computada a partir do pagamento a cada parlamentar. Ressalte-se que todos os ofícios expedidos pelo Prefeito Municipal ou Prefeito Municipal em exercício, à época, não indicaram quais seriam as matérias submetidas à votação, desatendendo, uma vez mais, ao disposto no artigo 24, § 6º, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, porquanto exige-se, para fins de convocação, que a Sessão Extraordinária somente verse sobre matéria de interesse público relevante ou urgente. Sobreleva salientar, outrossim, que, conquanto os Recorrentes LUIZ CARLOS CACÁ GONÇALVES e MARCELO DE SOUZA COELHO não tenham sido remunerados em razão da realização das Sessões Extraordinárias sub examinem, forçoso concluir que sem os ofícios expedidos pelos alcaides seria impossível a realização dos atos parlamentares em testilha, razão pela qual os Recorrentes concorreram para a prática dos atos de improbidade administrativa. Noutro giro, as penas aplicadas aos parlamentares Recorrentes e, notadamente, aos Recorrentes LUIZ CARLOS CACÁ GONÇALVES e MARCELO DE SOUZA COELHO, consubstanciadas no pagamento de multa civil equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da maior remuneração percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004, a ser apurada em liquidação de Sentença, e na suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos, guardam compatibilidade entre o ato praticado e o consequente prejuízo ao erário, além de observar os patamares mínimo e máximo estabelecidos no artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429⁄92.

III)
Recursos conhecidos e improvidos. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito, por igual votação, negar provimento aos Recursos.”

(
TJES
, Classe: Remessa Necessária, 006050004172, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2014, Data da Publicação no Diário: 12/02/2014)

Destarte, na data de 21/09/2018, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença em desfavor dos condenados, requerendo, dentre outros pedidos, que a Recorrente efetue o pagamento
“da quantia de R$ 885.885,02 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos); a ser atualizada até o dia do efetivo pagamento, nos termos do art. 523, caput, do NCPC, sob pena de incidência de honorários advocatícios no percentual de 10%, bem como de multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º do NCPC
” (ID 1244323).

Oferecida Impugnação ao Cumprimento de Sentença pela Recorrente, o douto Juízo Primevo prolatou a Decisão objurgada, na qual rejeitou a Impugnação e condenou a Executada/Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como determinou a intimação do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
para se manifestar acerca dos bens oferecidos à penhora e
“para dizer se tem interesse na realização da audiência de conciliação sugerida pelo executado”,
ora Recorrente,
in litteris:

“
DECISÃO

RELATÓRIO.

1) O Município de Aracruz/ES ingressou com cumprimento de sentença às fls. 2.356/2.365.

2) O cumprimento de sentença foi inaugurado por meio do despacho de fl. 2.369.

3) Por meio da certidão de fl. 2.372, a Serventia deste Juízo informou: i) a necessidade de complementação dos dados dos requeridos para a atualização do cadastro de suspensão dos direitos políticos via INFODIP; ii) que o causídico da requerida SUELI OLIVEIRA QUINONEZ faleceu.

4) O MPES forneceu os dados necessários para cadastro da suspensão dos direitos políticos dos executados via INFODIP (fls. 2.375/2.376).

5) A executada SUELI OLIVEIRA QUINONEZ foi pessoalmente intimada (fl. 2.384v), vindo a se manifestar por meio das petições de fls. 2.386/2.387 (constituição de novo advogado) e 2.390/2.411 (
impugnação ao cumprimento de sentença
).

6) No despacho de fl. 2.423, foi determinado: i) o cadastro de suspensão dos direitos políticos via INFODIP, a partir das informações prestadas pelo MPES às fls. 2.375/2.376; ii) que os exequentes fossem intimados do cumprimento de sentença; iii) que após o decurso do prazo para defesa, fosse dada vista dos autos ao MPES.

6) O executado EDIVAN GUIDETE RIBEIRO apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
às fls. 2.424/2.455.

7) A executada MARILZA TEIXEIRA FURIERI apresentou substabelecimento às fls. 2.460/2.462.

8) O executado NIVALDO GONÇALVES QUIRINO apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
às fls. 2.469/2.482.

9) O executado NILVALDO GONÇALVES QUIRINO apresentou termo de revogação da procuração outorgada a seu antigo procurador (fl. 2.483).

10) O executado JOSÉ NILO DA VITÓRIA apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
às fls. 2.485/2.506.

11) A executada MARGARETH DA SILVA CABIDELLI apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
às fls. 2.508/2.522.

12) Os executados CLÁUDIO SPINASSÉ, JOÃO ROCHA NUNES, ORVANIR PEDRO BOSCHETTI, RONALDO MODENESI CUZZUOL, ROSANE RIBEIRO MACHADO, SAULO RODRIGUES MEIRELLES e ZEZINHO ATÍLIO SCOPEL apresentaram
exceção de pré-executividade
às fls. 2.524/2.568.

13) Os executados ANDERSON SEGATTO CHIDETTI, EMANUELLE SEGATTO GHIDETTI DE OLIVEIRA e DIEGO SEGATTO GUIDETTI apresentaram
exceção de pré-executividade
às fls. 2.570/2.590.

14) O executado EDIVAN GUIDOTE RIBEIRO apresentou substabelecimento às fls. 2.592/2.593.

15) O executado DIRCEU CAVALHERI apresentou substabelecimento às fls. 2.595/2.596.

16) O executado EDIVAN GUIDOTE RIBEIRO apresentou substabelecimento às fls. 2.598/2.599.

17) O executado DIRCEU CAVALHERI apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
às fls. 2.601/2.605.

18) O executado CLOVES VIEIRA FERREIRA apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
às fls. 2.607/2.613.

19) O causídico DR. JACYMAR DELFINO DALCAMINI renunciou aos poderes que recebeu de ANDERSON SEGATTO CHIDETTI, EMANUELLE SEGATTO GHIDETTI DE OLIVEIRA e DIEGO SEGATTO GUIDETTI (fls. 2.615/2.628).

20) Despacho de fl. 2.630 saneando a fase de execução.

21) Certidão de fls. 2.632 indicando quais executados foram intimados do cumprimento de sentença e quais apresentaram resposta. 22) Despacho determinando a intimação dos executados MARILZA TEIXEIRA FURIERI e ELOISIO GERALDO GUZZO acerca do cumprimento de sentença (fl. 2.634).

22) O executado CLÁUDIO SPINASSÉ apresentou
requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça
(fls. 2.635/2.636).

23) Comprovante de comunicação à justiça eleitoral (fls. 2.641/2.655).

24) Certidão indicando que o prazo dos executados MARILZA TEIXEIRA FURIERI e ELOISIO GERALDO GUZZO expirou sem que tenham se manifestado acerca do cumprimento de sentença (fl. 2.658).

25)
Manifestação
do MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES acerca das impugnações aos cumprimentos de sentença e exceções de pré-executividade apresentadas (fls. 2.663/2.695).

26) Comprovante de comunicação à justiça eleitoral da condenação sofrida pela executada SUELI OLIVEIRA QUINONEZ (fl. 2.699).

27) Petição do executado EDIVAN GUIDOTE RIBEIRO requerendo a
designação de audiência de conciliação
(fl. 2.701).

28) O executado SAULO RODRIGUES MEIRELLES apresentou procuração às fls. 2.703/2.704.

29) Juntada de documentos por ANDERSON SEGATTO CHIDETTI, EMANUELLE SEGATTO GHIDETTI DE OLIVEIRA e DIEGO SEGATTO GUIDETTI às fls. 2.706/2.712 (herdeiros de ANTÔNIO TONINHO GUIDETTI).

30)
Manifestação
do MPES acerca das impugnações aos cumprimentos de sentença e exceções de pré-executividade apresentadas (fls. 2.716/2.718)

É O RELATÓRIO. DECIDO.

DAS IMPUGNAÇÕES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DAS EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Os executados
SUELI OLIVEIRA QUINONEZ
e
EDIVAN GUIDETE RIBEIRO
impugnam o cumprimento de sentença nos seguintes termos: a) que há excesso de execução, sobretudo diante da equivocada interpretação da sentença exequenda no que se refere à expressão "remuneração"; b) que o Município de Aracruz/ES não tem legitimidade ativa ad causam para propor o cumprimento de sentença; c) que há a necessidade de prévio procedimento de liquidação de sentença, por ausência de título executivo judicial; d) que os valores exequendos não estão adequados aos termos da sentença executada, pois desrespeitam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e) que os juros de mora e a correção monetária não foram corretamente aplicados. Os executados ofereceram bens imóveis à penhora: a) SUELI OLIVEIRA QUINONEZ ofereceu um bem no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - fls. 2.408 e 2.412/2.415; b) EDIVAN GUIDETE RIBEIRO ofereceu um bem no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) - fls. 2.441 e 2.448/2.449.

O executado
NIVALDO GONÇALVES QUIRINO
defende, em sua impugnação ao cumprimento de sentença: a) que existe evidente excesso de execução e equívoco na interpretação da sentença condenatória no que tange à aplicabilidade da multa civil; b) que o Município de Aracruz/ES não tem legitimidade ativa ad causam para propor o cumprimento de sentença; c) que os valores exequendos não estão adequados aos termos da sentença executada, pois desrespeitam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; d) que os juros de mora e a correção monetária não foram corretamente aplicados.

O executado
JOSÉ NILO DA VITÓRIA
defende, em sua impugnação ao cumprimento de sentença: a) que existe evidente excesso de execução e equívoco na interpretação da sentença condenatória no que tange à aplicabilidade da multa civil; b) que o Município de Aracruz/ES não tem legitimidade ativa ad causam para propor o cumprimento de sentença; c) que há a necessidade de prévio procedimento de liquidação de sentença, por ausência de título executivo judicial; d) que os valores exequendos não estão adequados aos termos da sentença executada, pois desrespeitam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e) que os juros de mora e a correção monetária não foram corretamente aplicados.

Segundo a executada
MARGARETH DA SILVA CABIDELLI
: a) o título é inexequível, pois necessário que se realize prévio procedimento de liquidação de sentença; b) o Município de Aracruz/ES não tem legitimidade ativa ad causam para propor o cumprimento de sentença; c) o valor exequendo não se adequa ao comando sentencial, pois inclui verbas indenizatórias no cálculo da "maior remuneração", implicando em excesso de execução.

Os executados
CLÁUDIO SPINASSÉ, JOÃO ROCHA NUNES, ORVANIR PEDRO BOSCHETTI, RONALDO MODENESI CUZZUOL, ROSANE RIBEIRO MACHADO, SAULO RODRIGUES MEIRELLES
e
ZEZINHO ATÍLIO SCOPEL
afirmam, em exceção de pré-executividade: a) que é necessário instaurar prévio procedimento de liquidação de sentença; b) o valor exequendo não se adequa ao comando sentencial, pois inclui verbas indenizatórias no cálculo da "maior remuneração", implicando em excesso de execução; c) que o valor base utilizado pelo executado deve tomar por parâmetro o saldo final do mês sob apuração, e não apenas os vencimentos integrais somados; d) que o Município de Aracruz/ES não tem legitimidade ativa ad causam para propor o cumprimento de sentença; e) que os juros de mora e a correção monetária foram aplicados erroneamente.

Os executados
CLÁUDIO SPINASSÉ
e
ROSANE RIBEIRO MACHADO
pugnam pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. Na exceção de pré-executividade apresentada pelos executados
ANDERSON SEGATTO CHIDETTI, EMANUELLE SEGATTO GHIDETTI DE OLIVEIRA
e
DIEGO SEGATTO GUIDETTI
, estes relatam: a) que, na condição de herdeiros de
ANTÔNIO TONINHO GUIDETTI
, não possuem legitimidade passiva ad causam; b) os herdeiros do executado falecido não receberam bens a título de herança, motivo pelo qual não devem responder pelos encargos provenientes da sentença proferida nestes autos; c) o valor exequendo não se adéqua ao comando sentencial, pois inclui verbas indenizatórias no cálculo da "maior remuneração", implicando em excesso de execução; d) o valor base utilizado pelo executado deve tomar por parâmetro o saldo final do mês sob apuração, e não apenas os vencimentos integrais somados; e) o Município de Aracruz/ES não tem legitimidade ativa ad causam para propor o cumprimento de sentença; f) que os juros de mora e a correção monetária foram aplicados erroneamente.

Os executados
DIRCEU CAVALHERI
e
CLOVES VIEIRA FERREIRA
impugnam o cumprimento de sentença sob as seguintes alegações: a) que há excesso de execução, sobretudo diante da equivocada interpretação da sentença exequenda no que se refere à expressão "remuneração"; b) que os juros de mora e a correção monetária foram aplicados erroneamente.

Em primeiro lugar, ressalvo que recebo cada uma das exceções de pré-executividade como se fosse impugnação ao cumprimento de sentença, pois incabível tratar, em sede de exceção de pré-executividade, das matérias ventiladas pelos executados.

À vista do acima exposto, passo a tratar de cada uma das teses sustentadas pelos executados.

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

Todos os executados afirmam, em linhas gerais, que o Município de Aracruz/ES não ostenta legitimidade ativa para propor ou impulsionar o presente cumprimento de sentença.

No entanto, a afirmação dos executados não procede, pois a premissa que ampara a regra do art. 17, § 3°, da Lei de Improbidade Administrativa, ampara também o interesse e a legitimidade do Município de Aracruz/ES no tocante à fase executiva deste processo que tramitou, ao longo da sua fase de conhecimento, sob o rito da Lei Federal n° 8.429/1992. Aliás, não há como desconsiderar que a integralidade do conteúdo condenatório contido na sentença proferida nestes autos será revertida em proveito do próprio Município de Aracruz/ES, pois foi/é a pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito praticado pelos executados (art. 18 da LIA).

Os julgados que os executados transcreveram em suas peças defensivas dizem respeito à legitimidade do Ministério Público para ingressar com o cumprimento da sentença proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, mas não afastam a legitimidade das pessoas jurídicas lesadas pelo ato ímprobo.

Confira o entendimento jurisprudencial quanto a esse tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL PARA PROMOVER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. - Se o valor da condenação corresponde ao prejuízo experimentado pelo município em razão da conduta improba praticada pelos réus, resta patente a legitimidade do ente municipal lesado para promover o cumprimento de sentença, visando o ressarcimento do dano causado ao erário, em estrita observância ao artigo 18 da Lei nº 8.249 de 1992 - Descabe a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494 de 1997 como parâmetro para fixação do índice de juros moratórios se a condenação foi imposta ao particular por prática de ato ímprobo - Tratando-se de sanção imposta pela prática de ato de improbidade administrativa, resta caracterizada a responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, razão pela qual o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária é a data do evento danoso que, na espécie, corresponde ao ato ímprobo. (Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 398 do Código Civil) (TJ-MG - AI:
10000191691427001
MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 08/05/2020).

Agravo de instrumento. ação de improbidade administrativa EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO, EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA EXECUTAR A MULTA CIVIL APLICADA NA SENTENÇA, EXARADA EM DEMANDA PROPOSTA PELO PARQUET, NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA PREJUDICADA (INTERESSADA) TANTO PARA AJUIZAR A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, QUANTO PARA EXECUTAR SUA SENTENÇA DE FORMA CONCORRENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO, INDEPENDENTEMENTE DE QUEM TENHA AJUIZADO O FEITO. ENTE FEDERATIVO QUE É O DESTINATÁRIO DA COIMA, A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LIA, NÃO OBSTANTE A OMISSÃO EXISTENTE EM SEU ART. 18 QUANTO AO PONTO. ART. 24 DA LEI Nº 12.846/2013. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.recurso CONHECIDO E desprovido. (TJPR - 4ª C.Cível - 0046527-28.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima - J. 17.03.2020) (TJ-PR - AI: 00465272820198160000 PR 0046527-28.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 17/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2020).

Desse modo,
RECONHEÇO
a legitimidade ativa ad causam do Município de Aracruz/ES e, via de consequência,
REJEITO
a preliminar arguida pelos executados.

DEFINIÇÃO DE “MAIOR REMUNERAÇÃO”.

Os executados, todos condenados pela prática de ato ímprobo praticado no exercício de cargo político (prefeito e vereador), combatem a interpretação conferida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo Município de Aracruz/ES à expressão “maior remuneração”.

Examinando os autos e a sentença proferida, vislumbro que o ato ímprobo praticado pelos executados consistiu na “ofensa aos princípios que regem a Administração Pública quando da realização de convocações injustificadas de sessões extraordinárias para tratar de assuntos desprovidos de interesse público relevante ou urgência durante o período relatado na inicial", com o objetivo precípuo de obter vantagens pecuniárias. A sentença, nesse tocante, destacou que "revela-se que a verdadeira intenção (dolo) dos agentes envolvidos quando da realização das supracitadas sessões era de obter vantagens pecuniárias com o recebimento de jetons por cada assembleia extraordinária convocada de maneira indevida, evidenciando manifesta violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, conduta tipificada no art. 11, inc. I, da LIA".

Nesse sentido, não há como refutar que a sentença, ao condenar os executados ao pagamento de multa civil equivalente a trinta vezes o valor da "maior remuneração", teve, sim, a intenção de condená-los a pagar o maior valor total percebido por cada agente político durante o período assinalado na sentença, sendo que, por total, deve-se entender o valor recebido a título de subsídio e os demais acréscimos decorrentes das vantagens pecuniárias recebidas em razão dos comparecimentos nas assembleias extraordinárias ocorridas.

Não é razoável que os executados pretendam, agora, que a base de cálculo da multa civil se limite ao valor do subsídio, quando reiteradamente aceitaram que o valor do subsídio recebido fosse acrescido, durante todo o período de mandato, de vantagens patrimoniais (jetons).

É indubitável que o sistema remuneratório do detentor de mandato eletivo é (ou, ao menos, deveria ser), por força do art. 39, § 4°, da CRFB/1988, o subsídio. Todavia, o subsídio não foi, no caso dos executados, a única parcela remuneratória recebida.

É nesse contexto que a interpretação atribuída pelo MPES e pelo Município de Aracruz/ES à expressão "remuneração" foi acertada, pois é preciso reconhecer, com base em tudo o que se pode extrair da sentença proferida, que a intenção da Magistrada foi dar à expressão "remuneração" a sua extensão máxima, segundo o caso concreto (soma entre o subsídio e os jetons).

Por fim, válido mencionar que o conceito de remuneração deve considerar o valor bruto recebido pelo servidor, razão por que, também nesse ponto, assiste razão ao Município de Aracruz/ES. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL ESTABELECIDA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A condenação da multa civil decorrente de ato de improbidade administrativa foi fixada com base na remuneração, sem qualquer ressalva acerca de descontos para apuração dos valores, não sendo caso, dessa forma, de se considerar a remuneração líquida, na forma como requerido pelo recorrente. 2. Nos termos da fundamentação, o conceito de remuneração deve considerar o valor bruto recebido pelo servidor, sem os descontos incidentes, não havendo amparo legal para o pretendido cálculo proposto pelo executado. 3. A sentença na qual restou estabelecida a condenação do réu ao pagamento de multa estabeleceu expressamente a correção monetária dos valores devidos desde março de 2010, pelo IPCA-e. Os recursos julgados por este Tribunal, apenas reduziram a multa de 5 (cinco) para 2 (duas) vezes o valor da remuneração percebida à época da cessação da conduta, sem realizar qualquer modificação no tocante à correção monetária. 4. A questão, portanto, transitou em julgado, não cabendo reabrir a discussão acerca do tema em sede de execução do título judicial. 5. Destaco que o pleito de parcelamento dos valores devidos não foi examinado pelo Juiz de Primeiro Grau na decisão recorrida, não existindo também notícia de qualquer resistência à tal pretensão do executado. Assim, não cabe a este Tribunal examinar tal questão neste momento processual, em razão da ausência de interesse recursal e sob pena de supressão de um grau de jurisdição. (TRF-4 - AG: 50219125220194040000 5021912-52.2019.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2019, TERCEIRA TURMA).

Agravo de instrumento - Improbidade administrativa - Cumprimento de sentença - Multa civil - Base de cálculo - Remuneração do agente público - Parcela ocasional - Decote necessário - Juros de mora e correção monetária - Matérias de ordem pública - Estipulação de ofício - Recurso ao qual se dá parcial provimento. 1. A base de cálculo da multa civil por ato de improbidade, por definição legal, é a "remuneração" do agente público, a qual, diante da inexistência de previsão de qualquer desconto no título exequendo ou na própria lei, deve ser compreendida como "remuneração bruta". 2. Entretanto, a parcela eventual e ocasional pode ser decotada da base de cálculo por não integrar o conceito de remuneração, mormente quando essa definição for dada no próprio Estatuto do servidor que cometeu ato ímprobo. 3. Consistindo matérias de ordem pública, os juros de mora e a correção monetária podem ser definidos ainda que de ofício ou em sede de execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0132.10.000402-8/007 - COMARCA DE CARANDAÍ - VARA ÚNICA DO JUÍZO - AGRAVANTES: GEUMAR FRANZINI E JULIANO CÁSSIO LACERDA CIRILO - AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. (TJ-MG - AI:
10132100004028007
Carandaí, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 04/08/2020, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2020).

O cumprimento de sentença não merece reforma nesse pormenor.

DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE DA MULTA CIVIL APLICADA.

Alguns executados afirmam também que a multa civil fixada na sentença que encerrou a fase cognitiva da ação civil pública por improbidade administrativa deve ser reformada por força dos postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

A multa civil, no entanto, não pode ser reformada, pois foi fixada como sanção específica àquela parte que é condenada segundo as regras da Lei n° 8.429/1992.

Diferentemente da multa diária arbitrada por descumprimento de ordem judicial, a multa civil está relacionado ao direito material e, como tal, sofre os efeitos da coisa julgada, não podendo, a partir do trânsito em julgado do título executivo que a fixou, ser modificada.

Assim, a tese em questão também não comporta acolhimento.

DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

Reconheço que o tema relacionado aos juros de mora e à correção monetária incidentes sobre a multa civil prevista Lei n° 8.429/1992 é controvertido na jurisprudência.

Apesar da divergência jurisprudencial, filio-me ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e, em alguns casos, também pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora e da
correção monetária.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. SANÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DIES A QUO DA DATA DO EVENTO DANOSO. CÓDIGO CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. In casu, trata-se de multa civil fixada na sentença da Ação de Improbidade Administrativa por ofensa aos princípios administrativos. 2. As sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei da Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito. 3. Assim, a correção monetária e os juros da multa civil têm, como
dies a quo
de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e 54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual") do STJ e do art. 398 do Código Civil. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp:
1645642
MS
2016/0173838-1
, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão do mérito de apelo já julgado é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3. Não configura contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. A contradição passível de embargos consiste naquela interna, que se verifica dentro dos limites do julgado embargado, e não aquela existente entre os seus fundamentos e outro parâmetro externo. 5. A questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida. 6. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o improvimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 7. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 20 de novembro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap,
045140004735
, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 29/11/2018).

Outros Tribunais de Justiça do país também adotam posicionamento semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO. CÁLCULO DO VALOR DA MULTA CIVIL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. "[. . .] a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e 54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual") do STJ e do art. 398 do Código Civil (STJ. rel. Min. Herman Benjamin). Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, considerando que as sanções, como a multa civil, e o ressarcimento do dano, previstos na Lei da Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde a data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambos do STJ). Termo inicial da exigência dos juros legais, de acordo com o art. 398 do Código Civil e com a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, são devidos a partir do evento danoso e no importe de 1% (um por cento) ao mês. (TJ-SC - AI: 40098552820198240000 Araranguá 4009855-28.2019.8.24.0000, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MARCO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caso em que a insurgência recursal diz com a alegada impossibilidade da incidência de juros de mora sobre quantia correspondente à sanção de multa civil, mas somente de correção monetária. Subsidiariamente, pretende a recorrente a alteração do marco inicial, sustentando a possibilidade da incidência apenas a contar do trânsito em julgado da sentença. 2. Preliminar contrarrecursal de não conhecimento afastada. Intempestividade e preclusão lógica que não se verificam, máxime porque, como visto, foi declarara a nulidade da intimação e de todos os atos posteriores, bem como determinada a reabertura do prazo recursal; pela mesma razão, não se há como alterar o marco inicial para contagem do prazo recursal, como pretende o apelado, para afirmar a ciência da parte de todos atos praticados desde a intimação sobre a avaliação do imóvel. 3. Quanto ao mérito, ainda que não se desconheça de entendimento no sentido de que a incidência dos juros de mora ocorra a contar da citação ou do trânsito em julgado da decisão, resta indiscutível o cabimento sobre a multa civil aplicada, ainda que esta não tenha natureza indenizatória, mas punitiva. 4. Pelo Superior Tribunal de Justiça já foi estabelecido que as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito. Dessa forma, por coerência é que os juros moratórios são exigíveis a partir do evento danoso, na linha do entendimento representado pela Súmula nº 54 e pelo artigo 398 do Código Civil. 5. Honorários sucumbenciais. Sequer houve decaimento da parte autora, uma vez que os pedidos foram julgados procedentes, apenas havendo redução quantitativa das penalidades impostas. Isso não bastasse, ausente a prática de ato de má-fé, descabe impor ao Ministério Público, como reconhece a recorrente, e o ente público municipal, o pagamento de quaisquer ônus sucumbenciais, com base no artigo 18 da 7.347/85. Precedentes do e. STJ e deste TJ/RS. APELAÇÃO DESPROVIDA, UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº
70081610701
, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 26-06-2019) (TJ-RS - AC:
70081610701
RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/06/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MULTA CIVIL – Valor da remuneração mensal auferida pelo agente público – Inteligência do art. 12, inc. III, da Lei nº 8.429/92 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Cabimento – Termo inicial a partir do evento danoso – Inteligência do artigo 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ – Precedentes do C. STJ e deste Egrégio TJSP. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 21186172620168260000 SP 2118617-26.2016.8.26.0000, Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 07/11/2016, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2016). Assim, estão corretos os termos iniciais utilizados pelo Município de Aracruz/ES no momento da incidência dos juros de mora e correção monetária. Por fim, vislumbro que os executados não impugnaram os percentuais e índices utilizados pelo Município de Aracruz/ES no cálculo exequendo, pois o Município de Aracruz/ES adotou o percentual de 0,5% para os juros de mora e o índice utilizado pela CGJES/ES para a correção monetária.

NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

Conforme narrado, os executados defendem, ainda, que a sentença proferida nestes autos deveria ter sido previamente liquidada.

Os executados não têm razão em relação a esta alegação.

A sentença objeto de cumprimento condenou os executados nos seguintes termos:

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 37 caput da Constituição Federal de 1988, na Lei n. 8.429/1992 e demais dispositivos legais ora mencionados, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, reconhecendo os atos de improbidade administrativa previstos no artigo 11, inc. I, da LIA, para CONDENAR os Requeridos LUIZ CARLOS CACÁ GONÇALVES, MARCELO DE SOUZA COELHO, DIRCEU CAVALHERI, EDIVAN GUIDOTE RIBEIRO, CLÁUDIO SPINASSÉ, ANTÔNIO GUIDETTI (ESPÓLIO), CLOVES VIEIRA, ELOÍSIO GERALDO GUZZO (ESPÓLIO), JOÃO ROCHA NUNES, JOSÉ NILO DA VITÓRIA, MARGARETH DA SILVA CABIDELLI, MARILZA TEIXEIRA FURIERI, NIVALDO GONÇALVES QUIRINO, ORVANIR PEDRO BOSCHETTI, RONALDO MODENESI CUZZUOL, ROSANE RIBEIRO MACHADO, SAULO RODRIGUES MEIRELLES, SUELI OLIVEIRA QUINONEZ e ZEZINHO ATÍLIO SCOPEL, todos qualificados na inicial, nas seguintes sanções (art. 12, inc. III, da LIA):

a)
pagamento de multa civil equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da maior remuneração percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004, a ser apurada em liquidação de sentença
;

b) suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 03 (três) anos.

Desta feita, RESOLVO O MÉRITO da lide, nos termos do art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil.

Não obstante a ressalva feita no dispositivo da sentença, tenho que a natureza da condenação não gera qualquer dificuldade/empasse que implique na indispensabilidade do procedimento de liquidação de sentença, pois a extensão da multa civil pode ser – e foi – apurada por simples cálculos aritméticos, dados os critérios objetivos e numéricos nos quais a condenação se apoiou.

Por isso, sem delongas,
REJEITO
a preliminar de inadequação do cumprimento de sentença.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE ANDERSON SEGATTO CHIDETTI, EMANUELLE SEGATTO GHIDETTI DE OLIVEIRA e DIEGO SEGATTO GUIDETTI (HERDEIROS DE ANTÔNIO GUIDETTI).

Os herdeiros do executado originário Antônio Guidetti possuem legitimidade para participar do cumprimento de sentença, muito embora este Juízo reconheça que qualquer disposição do patrimônio dos referidos sujeitos depende de prova de que aquele patrimônio foi transmitido por Antônio Guidetti e em razão da sua morte.

Desse modo, por mais que os referidos herdeiros tenham trazido provas de que Antônio Guidetti não deixou bens a inventariar, prudente que permaneçam no polo passivo para a eventualidade de se localizar bens que possam ser reconhecidos como pertencentes ao de cujus, quando em vida.

CONCLUSÃO.

À luz do exposto,
REJEITO
as impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pelos executados.

Como consequência,
CONDENO
os executados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Procuradores do Município de Aracruz/ES, os quais fixo no valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) - R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada executado (inclusive para o falecido Antônio Guidetti, sucedido pelos herdeiros já integrados à demanda), na forma do art. 85, § 8°, do CPC, cuja disposição também se aplica quando o emprego do art. 85, § 3°, do CPC redunda em honorários advocatícios sucumbenciais em valor exorbitante, não compatível com a complexidade da demanda (esta conclusão encontra substrato no entendimento jurisprudencial do TJES, ex vi TJES, Classe: Apelação Cível,
038180015943
, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020 e TJES, Classe: Apelação,
035070249657
, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018).

INTIMEM-SE
.
DILIGENCIE-SE
.

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

INTIME-SE
o Município de Aracruz/ES para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos bens oferecidos à penhora pelos executados SUELI OLIVEIRA QUINONEZ e EDIVAN GUIDETE RIBEIRO, bem como para dizer se tem interesse na realização da audiência de conciliação sugerida pelo executado EDIVAN GUIDOTE RIBEIRO.

INTIMEM-SE
os executados CLÁUDIO SPINASSÉ e ROSANE RIBEIRO MACHADO para comprovarem o alegado estado de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. CONCLUSÃO.

Deve a Serventia dar cumprimento aos itens 2.8 e 3 desta decisão.”

Com efeito, a respeito da matéria
sub judice
, cumpre salientar, inicialmente, que o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos
(artigo 18 da Lei nº 8.429/1992),
apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado
, consoante o disposto no artigo 17 da Lei nº 4.717/1965, aplicável à espécie por força do Microssistema Processual Coletivo,
in litteris:

“Artigo 17.

É sempre permitida às pessoas ou entidades referidas no art. 1º, ainda que hajam contestado a ação, promover, em qualquer tempo, e no que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus.”

Ademais, o artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) estatui, expressamente, que, no caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3º do artigo 6º da Lei da Ação Popular, que trata do instituto da Legitimação Bifronte, Intervenção Móvel ou Migração Pendular, instituto segundo o qual a Pessoa Jurídica de Direito Público ou de Direito Privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido, ou pode, até mesmo, atuar ao lado do Autor da demanda, em sendo útil ao interesse público.

Nessa esteira, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente,
in verbis:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EM TESE LESADA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO POSTERIOR. ART. 17, § 3º, DA LEI DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92) E ART. 6º, § 3º, DA LEI DA AÇÃO POPULAR (LEI 4.717/65)

1.

A pessoa jurídica em tese lesada deve ser intimada da existência de Ação de Improbidade proposta pelo Ministério Público, pelo que ela deve ser incluída no polo passivo da lide, aplicando-se, por analogia, o caput do art. 6º da Lei da Ação Popular. Citado o ente público, porém, ele poderá se abster de contestar ou requerer seu ingresso no polo ativo, aderindo à pretensão ministerial (art. 6º, § 6º, da Lei 4.717/65 c/c art. 17, § 3º, da Lei 8.429/92).

2.

Os precedentes do STJ que apontam não haver nulidade pelo fato de a pessoa jurídica não ter participado do processo como litisconsorte devem ser entendidos à luz do espírito da Lei de Improbidade e do interesse público protegido. Não há nulidade porque inexiste prejuízo para o ente público quando ato de improbidade praticado em seu detrimento vem a ser punido sem a sua participação. Prejuízo, aliás, haveria na hipótese contrária, ou seja, se condenação por improbidade fosse anulada por a pessoa jurídica lesada não ter participado do processo.

3.
Se a pessoa jurídica não foi intimada da existência do processo desde o seu início, nada impede que se permita sua intervenção em momento posterior, recebendo ela o processo no estado em que se encontra.

4.

Não estando o ente público participando do processo
ab initio
, fato que, em tese, conduziria à incompetência da Vara de Fazenda Pública, deveria o Juízo, antes de declinar a competência, intimar a pessoa jurídica supostamente lesada para dizer se tinha ou não interesse no feito.

5.
Recurso Especial provido.”

(
STJ
, REsp 1283253/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 10/10/2016)

Na mesma linha de percepção, o seguinte julgado:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS PRATICADOS POR PREFEITO MUNICIPAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERESSADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO À DEFESA DOS INTERESSES DO IMPUTADO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, LEGALIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. ART. 398 DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTO IRRELEVANTE AO JULGAMENTO. VISTA À PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ART. 552, §1.º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA MUNICIPALIDADE. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO DEMANDADO. ART. 538 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA. LIMITES DA MULTA APLICÁVEL.

1.

A ação de improbidade confere legitimidade ativa ao Ministério Público e faculta à pessoa jurídica de direito público interessada a prerrogativa de abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor da demanda, acaso se afigure útil ao interesse público.

2.
A doutrina especializada sobre o tema, todavia, tem esposado o entendimento de que a exegese dos referidos dispositivos legais admite a atuação da pessoa jurídica interessada como litisconsorte passivo em ação civil pública de improbidade. Neste sentido, a lição de CARLOS FREDERICO BRITO DOS SANTOS, litteris: "A interpretação requer cautela quando da sua aplicação à ação de improbidade, posto que, diferentemente do que ocorre na ação popular (art. 6.º, caput), na ação civil pública de improbidade a pessoa jurídica interessada não pode ser acionada com ré, embora possa optar pelo litisconsórcio passivo na ação, após o seu chamamento, passando o ato praticado pelo agente público por entendê-lo lícito, apesar de reputado ímprobo pelo Ministério Público." (SANTOS, Carlos Frederico dos.

"Improbidade Administrativa - Reflexões sobre a Lei n.º 8.429/92".

1.ª ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2002, p. 137)

3.
A pessoa jurídica de direito público interessada, em qualquer hipótese, haverá de pautar-se não na defesa do interesse público, excluída a atuação pro parte, e na observância dos princípios da moralidade e da legalidade, que regem a atuação do administrado público. Neste particular, revela-se valiosa a lição de MARINO PAZZAGLINI FILHO, MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA e WALDO FAZZIO JÚNIOR, na medida em que advertem: "... somente pode a pessoa jurídica assumir qualquer dos polos da relação jurídica de direito material controvertida se demonstrado o interesse público naquele posicionamento, não sendo admitida a assunção desarrazoada ou desmotivada. Assim, verbi gratia, contestar o pedido apenas para a defesa pessoal do agente público jamais será admitido, podendo significar, para quem ordenar a indevida postura processual o cometimento de outro ato de improbidade (art. 11, caput)" (in "Improbidade Administrativa - Aspectos Jurídicos da Defesa do Patrimônio Público", 3.ª ed., rev. e atual., São Paulo: Ed. Atlas, 1998, p. 211).

4.
Atuando como litisconsorte ativo, interdita-se ao mesmo, migrar para o polo passivo, máxime à luz da preclusão lógica. Deveras, refoge à ratio essendi da lei a defesa de ato pessoal do agente improbo, conforme analisado pela Corte a quo e de cognição interditada ao E. STJ, consoante a súmula n.º 07/STJ.

[...] (REsp 637.597/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 20/11/2006, p. 275)
Saliente-se, ademais que a jurisprudência deste STJ é também no sentido de permitir o deslocamento da pessoa jurídica de Direito Público do polo passivo para o ativo na Ação Civil Pública, desde que presente o interesse público, a juízo do representante legal ou do dirigente, nos moldes do art. 6º, § 3º, da Lei 4.717/1965, combinado com o art. 17, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa.”

(
STJ
, AgRg no REsp 1012960/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 04/11/2009).

Quanto à alegação de que as verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados na Ação de Improbidade nas sessões extraordinárias devem ser excluídas da base de cálculo da verba executada, tenho que não assiste razão à Recorrente,
uma vez que referidas parcelas integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade
,
verbis
:

“Art. 2º -
O subsídio dividir-se-á em parte fixa e
parte variável
.

§ 1º -

A parte variável do subsídio não será inferior à fixa, e corresponderá ao comparecimento efetivo do Vereador e à participação nas votações
.

§ 2º -
Somente poderão ser remuneradas uma sessão por dia
e, no máximo, quatro sessões extraordinárias por mês
.”

Destaque-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a querela vertente e decidiu no sentido de
que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar
,
in litteris
:

“
EMENTA
: TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL.
JETONS. NATUREZA REMUNERATÓRIA
. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Os jetons percebidos pelos integrantes do Conselho Estadual de Trânsito e das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações têm natureza remuneratória, pois a própria norma instituidora assim denomina
, de modo que deve incidir contribuição previdenciária. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. A parte recorrente alega violação dos arts. 22, II, e 28 da Lei n. 8.212/1991 e dos arts. 457, § 2º, e 458, § 2º, III, da CLT, sustentando, em síntese, ter natureza indenizatória os "jetons" (indenização por comparecimento aos julgamentos) pagos ao integrantes do Conselho Estadual de Trânsito e das Juntas de Recursos de Infrações, de tal sorte que não haveria fato gerador para a incidência de contribuição previdenciária (fls. 260/268). Contrarrazões apresentadas pela FAZENDA NACIONAL, nas quais pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (fls. 308/315). É o relatório. Decido. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). Vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 236/247): A remuneração paga aos membros e secretários das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARIs encontra previsão no § 5º do art. 5º do Decreto n.º 2645/01 do Estado de Santa Catarina, verbis: § 5º Os membros e Secretários das Juntas Administrativas de Recursos - JARIs, farão jus a uma remuneração por sessão, correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do Salário Mínimo Nacional. Já a remuneração paga aos membros do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN está disposta no art. 9º do mesmo Decreto, nestes termos: Art. 9º Os membros do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN, farão jus a uma remuneração por sessão, correspondente a 60% (sessenta porcento) do Salário Mínimo Nacional. [...]
Faz-se necessário analisar a natureza jurídica do "jeton". Em que pese a afirmação dos órgãos públicos envolvidos de que se trata de verba indenizatória, é de se ver que a própria norma que a institui a qualifica como remuneratória. O Decreto n.º 2645/01 do Estado de Santa Catarina estabelece que os conselheiros farão jus à remuneração por sessão. E não poderia ser diferente, pois a regra é que os serviços sejam remunerados e interpretar a verba como indenizatória significaria atribuir à atividade um caráter gratuito, o que não parece ser o caso. Para que tal verba fosse considerada indenizatória, assim deveria vir expressamente prevista.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido à fundamentação. Pois bem.
Nada indica ser indenizatória a natureza das verbas pagas aos integrantes dos órgãos administrativos para comparecerem às sessões de julgamento, daí porque a tese recursal não encontra amparo no âmbito deste Tribunal Superior.
Mutatis mutandis, confiram-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CÉDULA DE PRESENÇA. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DE CONSELHOS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DE COOPERATIVAS. INCIDÊNCIA. 1. Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a membros de conselhos administrativos e fiscais de sociedades cooperativas, ainda que apenas a título de presença nas respectivas reuniões. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1218241/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVAS. CÉDULA DE PRESENÇA. MEMBROS DE CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA. Sobre os valores pagos a membros de Conselhos de Administração e de Conselhos Fiscais de sociedades cooperativas, ainda que apenas a título de comparecimento às respectivas reuniões, incide contribuição previdenciária. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 330.711/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013).”

(
STJ
- REsp: 1883088 SC 2020/0166063-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/03/2021)

Outra sorte não assiste à Recorrente quando requer que a correção monetária passe a incidir
“a partir da Sentença publicada em 27/04/2011, pelo IGPM/FGV (equivalente ao método utilizado no site desse TJES) por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente à inflação e os juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado ocorrido em 01/09/2017 (não da data do suposto evento danoso).”

Isso porque a correção monetária e os juros moratórios da multa civil possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 398 do Código Civil.

Acerca do assunto, são claras as ementas a seguir:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE, AO JULGAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FIXOU O TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, EM RAZÃO DA OMISSÃO DO JULGADO E MANTEVE O VALOR DA REMUNERAÇÃO BRUTA PARA FINS DE CÁLCULO DA MULTA DEVIDAS PELOS AGRAVANTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA, VISTO QUE A DECISÃO ESTÁ CLARA QUANTO AOS FUNDAMENTOS QUE LEVARAM À CONCLUSÃO DO QUE FOI DECIDIDO.
COISA JULGADA QUE DETERMINOU QUE A MULTA FOSSE CALCULADA TENDO COMO BASE A MAIOR REMUNERAÇÃO DOS AGRAVANTES, SEM ESPECIFICAR QUE SERIA A LÍQUIDA. REMUNERAÇÃO ENGLOBA O SALÁRIO BASE E TODOS AS COMISSÕES, GRATIFICAÇÕES E DEMAIS ADICIONAIS PERCEBIDOS PELO EMPREGADO OU FUNCIONÁRIO.

EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC.
OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AO TERMO A QUO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO QUE PODE SER SUPRIDA DE OFÍCIO, POR SE TRATAREM DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE PRÁTICA DA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA É EXTRACONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. VERBETES 43 E 54 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(
TJ-RJ
- AI: 00729738420198190000, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2020)

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO.
AGRAVO PROVIDO.

1.
Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, em execução de cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública de improbidade administrativa, acolheu a impugnação oferecida pelo executado e estabeleceu como termo inicial da atualização monetária da multa civil a data de seu arbitramento por acórdão desta Corte.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de que as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei da Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, motivo pelo qual a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso.

3.

Nesse sentido, "a correção monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e 54 (" Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual ") do STJ e do art. 398 do Código Civil.
(STJ, REsp 1645642/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017)

4.
Decisão agravada reformada para que o termo inicial da atualização monetária da multa civil aplicada ao executado incida desde a data do evento danoso, ou seja, o mês de sua última remuneração (maio/1995).

5.
Agravo de instrumento da União a que se dá provimento.”

(
TRF-1
- AI: 00542721720164010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 04/04/2018)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL CONSISTENTE EM CINCO VEZES A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA PREFEITA MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO CORRESPONDENTE A DATA DO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) No caso em exame, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: Os Agravados manifestaram impugnação (seq. 138.1), alegando a necessidade de observância da coisa julgada, entendendo que a multa deveria ser cobrada com base na remuneração líquida e atualizada desde o arbitramento da sanção na sentença. O Juízo "a quo" acolheu em parte a impugnação, sob o fundamento de ser pacífico nesta Corte o entendimento de que o termo inicial de correção monetária é a data da sentença. O entendimento manifestado na decisão recorrida conflita com a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.RECURSO ESPECIAL. MULTA CIVIL APLICADA COM FUNDAMENTO NO ART. 12,III, DA LEI Nº 8.429/92. SANÇÃO QUE DEVE TER COMO PARÂMETRO A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AGENTE À DATA DA PRÁTICA DO ATO ÍMPROBO, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. 1.
Para que melhor atenda aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o art. 12, III, da LIA deve ser interpretado no sentido de que o parâmetro da multa civil é a remuneração vigente à data da prática do ato ímprobo, acrescida de correção monetária e juros legais.
2. Recurso especial provido. (REsp 1826161/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em10/12/2019, DJe 12/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA CIVIL APLICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DIES A QUO DA DATA DO EVENTO DANOSO. CÓDIGO CIVIL. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito. Assim, o termo inicial da correção monetária incide sobre o evento danoso. Precedentes do STJ: REsp 1645642/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe19/04/2017; (REsp1336977/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013. E, ainda, monocraticamente: EDcl no ARESP nº 1120803/SP, rel. Ministro Francisco Falcão, DJ 08/10/2018; AgInt no Resp nº 1727658/SP, rel. Ministra Regina Helena Costa, DJ 15/08/2018; AREsp n.º 1.043.374, rel. Ministro Og Fernandes, DJ 14/12/2017.2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1775727/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDATURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019).

Não há equívoco, então, na conta apresentada pelo Ministério Público que, para efeitos de aplicação da multa civil, considerou o valor da última remuneração recebida pela então Prefeita, devidamente corrigida desde aquela data e não somente a partir da sentença como pretendido pelos Agravados
(fls. 106-107). Assim, a alegada afronta ao art. 1.022 e ao art. 489, § 1º, incisos IV e V, do CPC não merece prosperar, porque o acórdão recorrido examinou devidamente a controvérsia dos autos, fundamentando suficientemente sua convicção, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional porque inocorrentes quaisquer dos vícios previstos no referido dispositivo legal, não se prestando os declaratórios para o reexame da prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.”

(
STJ
- AREsp: 1812330 PR 2020/0342822-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 11/03/2021)

É certo, também, que o índice de correção monetária aplicável à multa civil, quando nenhum outro constar do Título Executivo, como na hipótese dos autos, é o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA
. A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS RÉUS. NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DECISÃO CONCISA, PORÉM CLARA E OBJETIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. CARGO EM COMISSÃO E MANDATO ELETIVO QUE SE ENCERRARAM NO ANO DE 2012. DEMANDA QUE FOI AJUIZADA EM 2015. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL, PREVISTO NO ART. 23 DA LEI N. 8.429/1992. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS. TESE ARREDADA. CONTRATAÇÃO DIRETA, SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO JUSTIFICATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DANO PRESUMIDO. "[. . .] O prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta. [...] O próprio art. 10, VIII, da Lei 8.492/1992 'conclui pela existência de dano quando há frustração do processo de licitação, inclusive abarcando a conduta meramente culposa. Assim, não há perquirir-se sobre a existência de dano ou má-fé nos casos tipificados pelo art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.' (Resp 769.741/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 20.10.2009)' (REsp 1.685.214/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017)"(STJ, AgInt no REsp 1669685/PE, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 15-5-2018)." (Apelação Cível n. 0900039-09.2014.8.24.0043, Segunda Câmara de Direito Público, Rel. Des. Henry Petry Junior. Data do julgamento: 30.06.2020) READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES IMPUTADAS. PARCIAL ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR. MANUTENÇÃO. RESSARCIMENTO DO DANO. PENALIDADE INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO MATERIAL.
MULTA CIVIL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA À ÉPOCA DOS FATOS. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DE 1% A.M. (UM POR CENTO AO MÊS), AMBOS A CONTAR DA DATA DO EVENTO DANOSO.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.”

(
TJ-SC
- APL: 09000328520158240009 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0900032-85.2015.8.24.0009, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 03/08/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

Consigno, ainda, quanto ao pedido de parcelamento do crédito exequendo, que entendo não ser possível o deferimento neste momento. A uma, porquanto o artigo 916 do Código de Processo Civil preconiza que, para obter a facilitação do pagamento, o Executado deve reconhecer o crédito do Exequente e comprovar o depósito de trinta por cento do valor em execução, o que não ocorreu
in casu
, notadamente considerando que o Recorrente alega que o valor correto da dívida corresponde a aproximadamente 1⁄4 (um quarto) do montante que está sendo executado. A duas, porque o § 7º, do artigo 916, da Lei Adjetiva Civil expressamente refuta o pagamento parcelado do débito exequendo em sede de Cumprimento de Sentença, consoante abaixo
in litteris
reproduzido:

“
Art. 916.

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

§ 1º.
O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput , e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias.

§ 2º.
Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento.

§ 3º.
Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos.

§ 4º.
Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora.

§ 5º.
O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente:

I -
o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos;

II -
a imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas.

§ 6º.
A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos

§ 7º.

O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.”

Corrobora essa cognição o julgado subsecutivo da Jurisprudência Pátria:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (ART. 916, § 7º, CPC).
FALTA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Agravo de Instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de parcelamento do débito formulado pela executada.

2.

Por expressa vedação legal, o pagamento parcelado do débito exequendo não é permitido no cumprimento de sentença, conforme § 7º do art. 916 do Código de Processo Civil.

3.

Além da falta de amparo legal, inexiste a anuência do credor quanto ao adimplemento do débito na forma pretendida pela devedora, não sendo possível ao julgador impor ao exequente que aceite o acordo proposto.

4.

Precedente: O parcelamento do valor devido, após a formalização do título executivo judicial, não pode ser imposto pelo Judiciário, pois não encontra amparo legal e é uma faculdade do credor, dependendo do seu aceite, o que não impede as partes fazerem acordo, inclusive no cumprimento de sentença, e definirem a forma mais conveniente para quitação do débito.
(TJDFT, 8ª Turma Cível, 07133680220198070001, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 10/02/2021).

5.
Recurso desprovido.”

(
TJ-DF
- 07058612220218070000 DF 0705861-22.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2ª Turma Cível, Publicado no DJE: 25/05/2021)

Por fim, relevante registrar que a Decisão vergastada determinou a intimação da Parte Exequente para fins de manifestação quanto
(I)
aos bens oferecidos à penhora pelo Recorrente, bem como em relação
(II)
ao interesse na realização da Audiência de Conciliação sugerida, razão pela qual referidas matérias ainda se encontram pendentes de apreciação no douto Juízo
a quo
, não sendo o presente Recurso sede adequada à análise destes pleitos, sob pena de se incidir na indesejada supressão de instância.

Em sendo assim, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão da liminar vindicada.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado pela Recorrente, mantendo-se a Decisão hostilizada nos seus termos, conforme a fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido
para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Remetam-se
os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível para manifestação.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 16 de novembro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR RELATOR SUBSTITUTO”

Com efeito, o entendimento levado a efeito na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Na espécie, a demanda originária de
Improbidade Administrativa
foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da Recorrente, bem como outros Ex-Vereadores do Município de Aracruz-ES e o Ex-Prefeito do indigitado Ente Federativo, em relação aos atos de improbidade administrativa, consubstanciados na Convocação Extraordinária da Câmara Municipal e, de conseguinte, no pagamento de "jetons" decorrentes de Sessões respectivas, cujas matérias deliberadas não ostentavam caráter urgente ou relevante interesse público.

Na oportunidade de prolação da
Sentença
, o Magistrado de Primeiro Grau condenou os Réus nas seguintes sanções:
I)
“suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 03 (três) anos”;
II)

“
pagamento de multa civil equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da maior remuneração percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004, a ser apurada em liquidação de sentença
”,
sendo mencionado
decisum
mantido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, na hipótese de julgamento do Recurso de Apelação Cível.

Posteriormente, apesar de não ter participado da lide na fase de conhecimento, em
21.09.2018
, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
ingressou com pedido de
Cumprimento de Sentença
em desfavor dos condenados, requerendo, dentre outros pedidos, que a Recorrente efetuasse o pagamento
“da quantia de R$ 885.885,02 (oitocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e dois centavos); a ser atualizada até o dia do efetivo pagamento, nos termos do art. 523, caput, do NCPC, sob pena de incidência de honorários advocatícios no percentual de 10%, bem como de multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º do NCPC
” (ID 1244323).

Como cediço, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
orienta-se no sentido da
possibilidade de
a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialment
e
, de modo que o Município Recorrido, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos
,
apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva,
deté
m legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado
.

Conforme destacado, ainda, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que os “jetons” possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar.

In casu, a
s verbas percebidas a título de “jetons” pela participação dos condenados nas sessões extraordinárias integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade.

Em sendo assim,
tendo o
Título Executivo Judicial
condenado a Recorrente ao pagamento de multa civil no “
equivalente a
30 (trinta) vezes
o
valor da maior remuneraçã
o
percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004
”,
certo é que a maior remuneração percebida pela Recorrente deverá incluir, em seu cálculos, os jetons percebidos à época.

Em relação à
correção monetária
e aos
juros moratórios da multa civil
, esses possuem, como dia de início de incidência, a data do evento danoso, que, no caso, foram os dias em que praticados os atos ímprobos, nos termos do que preconizam as Súmulas 43 e 54,

do Egrégio ,Superior Tribunal de Justiça e o artigo 398, do Código Civil.

Além disso, sabe-se que o
índice de correção monetária aplicável à multa civil
, quando nenhum outro constar do Título Executivo, como na hipótese dos autos, é o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.